Tribunal: TJSP
Processo: 1010213-05.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010213-05.2019.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ESPAÇO ATENAS VIDA LTDA, é embargado PROVISÃO - CENTRO DE
PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA VISÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010213-05.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 45.266 - mms
2
Embargos de Declaração no 1010213-05.2019.8.26.0577/50000
Embargante:
Espaço Atenas Vida Ltda
Embargado:
Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão -
Provisão
Comarca:
São José dos Campos (6a Vara Cível)
Juiz(a):
Alexandre Miura Iura
VOTO No 45.266
Embargos de declaração.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 188/190 negou provimento à apelação
interposta contra a r. sentença de fls. 146/147, declarada a fls. 162/163, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC). Em embargos de
declaração a fls. 01/02 do incidente, a apelante alega que o acórdão é contraditório e
omisso em relação às teses apontadas em seu recurso, sobretudo quanto aos
documentos de fls. 37/38, nos quais alega haver confissão de dívida.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância da
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-se
contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas contidas
no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art. 1.022 do
CPC).
A
decisão
embargada
está
suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010213-05.2019.8.26.0577/50000 -Voto no 45.266 - mms
3
devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não são a via adequada
para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que o
embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP, Terceira
Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida, contradição
ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no
julgamento, eis que não possuem natureza infringente' (Revista Trimestral de
Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos
Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara
de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos
de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva
Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em
08/06/2016, DJE de 15/06/2016). Além disso, "consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados..." (art. 1.025 do CPC).
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica